Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728228-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, informar a atual situação das CDA's objeto da presente fiscal, especificamente se a dívida foi objeto de parcelamento. Publique-se, Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024 17:26:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador